Tribunal: TJES
Processo: 5002764-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002764-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: GENILDO ANDRE DA ROCHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. TEMA 1.137 DO STJ.
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução por quantia certa indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH e no bloqueio de cartões de crédito do executado, sob o fundamento de que a matéria encontra-se afetada ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ (Tema 1.137).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da afetação da matéria ao Tema 1.137 do STJ, é possível ao juízo de primeiro grau apreciar pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito, com base no art. 139, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A afetação da controvérsia ao Tema 1.137 do STJ acarreta a suspensão nacional de todos os feitos que versem sobre a adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, impedindo a apreciação do mérito do pedido específico formulado pela exequente.

4. O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a adotar medidas coercitivas atípicas para garantir a efetividade da execução, desde que observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da subsidiariedade, mas a aplicação prática dessa norma está temporariamente suspensa em razão da repercussão geral da matéria.

5. A decisão agravada não impede o prosseguimento da execução por meio de mecanismos típicos, os quais seguem sendo utilizados regularmente, inclusive com determinações de pesquisas patrimoniais e restrições de bens por sistemas como Bacenjud, Renajud, Infojud e SNIPER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A afetação da controvérsia ao Tema 1.137 do STJ suspende a análise de pedidos de aplicação de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito, até o pronunciamento definitivo da Corte Superior. A suspensão determinada pelo STJ não alcança o prosseguimento da execução por meios típicos, os quais podem e devem ser regularmente adotados pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 72, II; 139, IV; 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.955.539/SP e REsp nº 1.955.574/SP, Tema 1.137; TJDFT, AI nº 0752485-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PIANNA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra a decisão ID 53604548 dos autos originários, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação de “execução por quantia certa contra devedor solvente” ajuizada pela agravante em face de
GENILDO ANDRE DA ROCHA
, indeferiu os requerimentos de suspensão da CNH e cartões de crédito da parte executada, ora agravado.

A recorrente sustenta, em suas razões recursais (ID 12360309):
(I)
que o art. 139, IV, do CPC, permite ao magistrado determinar medidas coercitivas atípicas para garantir o cumprimento da obrigação;
(II)
que o agravado/executado há mais de uma década não cumpre com a obrigação, frustrando tentativas de localização de bens penhoráveis;
(III)
que a decisão agravada viola princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo, além de ignorar a possibilidade de adoção de medidas alternativas.

Diante desses fundamentos, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que sejam aplicadas as medidas coercitivas requeridas, com a suspensão da CNH e cartões de crédito do agravado. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar.

Decisão de ID 12583558 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões no ID
12760255,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na origem, a agravante ajuizou ação de execução em face do agravado, alegando ser credora da quantia de R$ 9.100,19 (nove mil e cem reais e dezenove centavos), valor atualizado até a data do ajuizamento da demanda, em outubro de 2010.

Após tentativas frustradas de citação pessoal da parte executada, procedeu-se à citação por edital (decisão de fl. 128). Diante disso, a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, e apresentou embargos à execução, os quais foram rejeitados por meio da decisão de fl. 141.

Na sequência, a pedido da exequente, o juízo de origem deferiu a penhora de valores via Bacenjud, logrando-se êxito na constrição parcial do montante executado. A Defensoria Pública, então, apresentou impugnação à penhora, que foi devidamente rejeitada pela decisão ID 45288712.

Prosseguindo a execução, a agravante requereu a realização de consultas informatizadas por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, além da Receita Federal, para identificação de bens e direitos em nome do executado. Solicitou também a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), vinculado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visando a localização de possíveis ativos e patrimônios. Ademais, pleiteou a adoção de medidas coercitivas atípicas, tais como a suspensão da CNH e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de todos os seus cartões de crédito.

A decisão agravada foi proferida na sequência, deferindo a consulta informatizada e determinando a intimação da exequente para ciência dos resultados das pesquisas realizadas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, além da restrição de indisponibilidade registrada junto ao CNIB e da consulta efetuada pelo SNIPER. No entanto, o magistrado indeferiu os pedidos de suspensão da CNH e dos cartões de crédito do executado, fundamentando sua decisão no fato de que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.137) para definir a possibilidade de adoção de meios executivos atípicos pelo juízo.

Pois bem
. Observa-se que a questão controvertida envolve a adoção de meios executivos atípicos, disciplinados pelo artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, cuja finalidade é garantir a efetividade do cumprimento das ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto obrigação pecuniária. A propósito:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves
1
“
t
rata-se da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressa mente consagrada em lei, para efetivar suas decisões. A consagração legal do princípio da atipicidade dos meios executivos não é novidade no sistema, já que no CPC/1973 o art. 461, § 5
º
, antes de iniciar a enumeração de diferentes m
eios de execução - tanto de execução indireta como de sub-rogação –, se valia da expressão “tais como”, em nítida demonstração do caráter exemplificativo do rol legal”.

Tais medidas, contudo, devem ser aplicadas de forma subsidiária, quando demonstrada a ineficácia dos mecanismos típicos de execução patrimonial, além de adequada fundamentação da decisão judicial, em respeito ao contraditório e ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, o magistrado de primeiro grau não analisou a possibilidade concreta de adoção das medidas pleiteadas, tampouco indicou a inviabilidade de sua aplicação. A decisão de indeferimento baseou-se unicamente na afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nº 1.955.539/SP e 1.955.574/SP (Tema 1.137), cuja controvérsia consiste em: “
Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos
”.

Conforme determinado pelo STJ, foi ordenada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre essa questão em âmbito nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do CPC/2015.

Assim,
a
decisão agravada encontra amparo na necessidade de observância da suspensão determinada pela Corte Superior,
de modo que
o deferimento de tais medidas, por ora, mostra-se obstado.

Ressalte-se que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha determinado a suspensão dos processos que discutem a controvérsia,
não há, atualmente, fundamento para suspender a execução de origem, uma vez que tal determinação não impede o prosseguimento do feito por meio dos instrumentos executivos típicos,
inclusive, pois na própria

decisão agravada foram determinadas providências alternativas pelo juízo de origem, como consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, além da restrição de indisponibilidade junto ao CNIB e a pesquisa pelo SNIPER, as quais visam à localização de bens do executado para satisfação do crédito exequendo.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO. TEMA 1137 DO STJ. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.
Na decisão paradigma do STJ, relativa ao Tema 1137, houve determinação de suspensão dos feitos que tratem da possibilidade de adoção de medidas atípicas como meio coercitivo para a satisfação do débito. 2. Entretanto, não se extrai qualquer determinação de suspensão da execução em si, no que tange aos meios executivos típicos.
2.1 . No caso dos autos, aliado a este entendimento, já houve decisão em grau recursal determinando a continuidade da execução. A despeito da renovação do pedido de adoção de medidas atípicas, em respeito à segurança jurídica e coerência, não se mostra cabível a suspensão integral do feito. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJ-DF 0752485-61.2023.8.07.0000 1832311, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 13/03/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/04/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
Neves, Daniel Amorim Assumpção; Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. (p. 231).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.